Tribunal: TJSP
Processo: 1002008-69.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Procedência da demanda principal e improcedência da reconvenção. Inconformismo do réu/reconvinte. Acolhimento. Dívida cobrada do réu/reconvinte era de titularidade de sociedade limitada da qual todas as partes eram sócias, extinta por distrato celebrado pelos autores/reconvindos, após a saída do réu/reconvinte e da outra sócia da sociedade, por decisão judicial.

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Procedência da demanda principal e improcedência da reconvenção. Inconformismo do réu/reconvinte. Acolhimento. Dívida cobrada do réu/reconvinte era de titularidade de sociedade limitada da qual todas as partes eram sócias, extinta por distrato celebrado pelos autores/reconvindos, após a saída do réu/reconvinte e da outra sócia da sociedade, por decisão judicial. Reconvenção tem por objeto dívida da sociedade extinta para com o réu/reconvinte, comprovada nos autos. Compensação cabível, nos termos dos arts. 368 e 369, do CPC. Sentença reformada no ponto. Recurso provido.